Tribunal: TJPA
Processo: 0800678-64.2020.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800678-64.2020.8.14.0050

APELANTE: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITACIR JOSE PICININ, ANTONIO AMERICO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada em face de Antônio Américo Neto, com posterior inclusão de Itacir José Picinin, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a demanda. A embargante alegou omissão quanto às teses de enriquecimento sem causa e de sucumbência recíproca relativa aos honorários advocatícios, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de enriquecimento sem causa decorrente da fixação da indenização pela servidão administrativa; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da tese de sucumbência recíproca em relação aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao alegado enriquecimento sem causa ao reconhecer a prevalência do laudo pericial oficial para fixação da indenização, por se tratar de prova técnica devidamente fundamentada e elaborada por perita de confiança do juízo.

5.

A pretensão de reexaminar a valoração da prova pericial e o montante indenizatório configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

6.

A tese relativa à sucumbência recíproca não foi examinada no acórdão embargado, caracterizando omissão que deve ser suprida.

7.

O art. 86 do CPC estabelece que a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais somente ocorre quando ambas as partes sucumbem em medida relevante, afastando-se tal hipótese quando uma delas decai de parcela mínima do pedido.

8.

A embargante sucumbiu na maior parte de suas pretensões, razão pela qual, não se configura sucumbência recíproca, devendo permanecer sua condenação ao pagamento integral dos honorários advocatícios e demais ônus sucumbenciais.

9.

A verba honorária fixada na sentença mostra-se adequada e não demanda qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada e a parte busca apenas rediscutir conclusão desfavorável por meio de embargos de declaração.

2.

A prevalência do laudo pericial oficial, quando devidamente fundamentado e ausentes elementos técnicos aptos a infirmá-lo, afasta alegação de omissão quanto ao valor da indenização fixada.

3.

Configurada a sucumbência predominante de uma das partes, não incide a sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

4.

Os embargos de declaração podem ser parcialmente providos para suprir omissão sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 371, 479 e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0872924-52.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de maio a 08 de junho de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto
por
Energisa

Tocantins Distribuidora de Energia S/A
em face do Acórdão
ID 34080217 - Pág. 1/8
, que conheceu e negou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada pela embargante em desfavor de
Antônio Américo Neto
,
com posterior inclusão de
Itacir José Picinin,
julgou parcialmente procedente a referida ação

Nas razões recursais (ID 34458098 - Pág. 1/5), sustenta o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado no que tange às alegações de enriquecimento sem causa e de sucumbência recíproca em relação aos honorários advocatícios.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

O embargado Itacir José Picinin
apresentou contrarrazões ao presente recurso, em resumo, pela rejeição dos embargos opostos por
Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A

(ID 34621245 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 34080217 - Pág. 1/8
,
sob a alegação de que referido julgado apresenta
omissões
, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a
omissão
apontada em relação à alegação de
enriquecimento sem causa
, tendo em vista que o acórdão embargado analisou claramente essa questão, visto que apontou que deve
prevalecer o valor apontado no laudo oficial a título de indenização como o montante à ser pago pela recorrente,
conforme se observa no voto condutor do julgado,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, analisando a prova constante no feito, entendo que o laudo pericial apresentado pela perita nomeada pela autoridade de 1º grau, a Engenheira Agrônoma Maria Helena Vieira da Silva, demonstra um trabalho técnico bem apurado e bem fundamentado, que considerou as particularidades do imóvel rural, o tamanho e a localização exata da área serviente.

Além disso, o referido laudo justificou detalhadamente o valor da indenização em razão da existência de benfeitorias na área afetada pela passagem da linha de transmissão, visto que existiam pastagens recém-plantadas, as quais ainda não haviam recebido o primeiro pastejo.

Outrossim, entendo que deve prevalecer o valor apontado no laudo oficial a título de indenização à ser pago pela apelante, segundo a metodologia aplicada, porquanto restou suficientemente fundamentado e elaborado por perito da confiança do juízo, equidistante dos interesses das partes, fazendo presumir, pelas razões expendidas e por se tratar de matéria eminentemente técnica, que se mostra condizente com a situação do bem expropriado.

Sendo importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer
omissão
no julgado em relação ao tema, conforme afirmou a embargante, tendo a referida matéria sido analisada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise do supramencionado tema, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Por outro lado, no que concerne à alegação de
omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de análise da tese de sucumbência recíproca em relação aos honorários advocatícios, entendo que a referida tese efetivamente não foi analisada no julgado recorrido, razão pela qual, passo a analisá-la.

Ressalto que
o art. 86 do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão

proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que se uma parte é vencedora na maior parte de seus pedidos, a outra parte deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

In casu
, entendo que a embargante decaiu na maior parte dos seus pedidos, motivo pelo qual, não há que se falar em sucumbência recíproca no presente feito, devendo a recorrente efetivamente ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse sentido, transcrevo abaixo o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“EMENTA: Direito Processual Civil. Ação Monitória. Embargos Monitórios parcialmente acolhidos. Sucumbência mínima. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Reforma da sentença para atribuir ao réu a integralidade dos ônus sucumbenciais. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo débito de R$ 390.969,65, distribuindo as custas e honorários em razão de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, diante do acolhimento apenas parcial dos embargos monitórios e da redução mínima do valor pleiteado, há sucumbência recíproca ou se se aplica o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao réu o pagamento integral das custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a perda mínima da autora, a jurisprudência do STJ orienta que, nessa hipótese, deve o réu arcar integralmente com a verba de sucumbência.

4. Sentença reformada para afastar a sucumbência recíproca e impor ao apelado a integralidade das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para atribuir ao réu a totalidade da verba de sucumbência.

Tese de julgamento: "
Configura-se sucumbência mínima quando a parte decai de parcela ínfima do pedido, impondo-se à parte contrária a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.574/RJ; STJ, REsp n. 1 .934.233/PE; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893 .322/RJ. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08729245220188140301 30022761, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Outrossim, a verba honorária arbitrada pela autoridade de 1º grau não merece reparos.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos,
a fim de sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação supramencionada, porém sem efeitos modificativos, mantendo o
Acórdão embargado
.

É o voto.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/06/2026